Tribunal: STF
Processo: RE 592373
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS A OBSTAR O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL INCAPAZ DE AFETAR O DEBATE CONSTITUCIONAL. 



    Este Supremo Tribunal Federal reconhece que as empresas dedicadas à construção civil em regra prestam serviços, sem se revelarem empresas comerciais ou mercantis sujeitas ao diferencial de alíquota do ICMS. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as questões relativas aos critérios para a devolução e compensação dos valores recolhidos indevidamente são de índole infraconstitucional. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.